Tribunal: TJSP
Processo: 2164982-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
"Habeas Corpus" – Paciente denunciado por tráfico de drogas- Apreensão de 67 quilos de maconha e uma porção de cocaína, pesando 37 gramas - Prisão em flagrante convertida em preventiva- Pedido de liberdade provisória - Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal -Decisão devidamente fundamentada - Condenação anterior pela prática de crime idêntico-Crime no rol do artigo

Ementa:
"Habeas Corpus" – Paciente denunciado por tráfico de drogas- Apreensão de 67 quilos de maconha e uma porção de cocaína, pesando 37 gramas - Prisão em flagrante convertida em preventiva- Pedido de liberdade provisória - Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal -Decisão devidamente fundamentada - Condenação anterior pela prática de crime idêntico-Crime no rol do artigo 313, I, do Código de Processo Penal -Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão -Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública– Constrangimento ilegal não evidenciado- Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2164982-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é paciente DIEGO
ALBINO DO NASCIMENTO e Impetrante ANTONIO GODOY MARUCA, é
impetrado MMJD DA 2a VARA - FORO DE MOGI MIRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164982-02.2020.8.26.0000 -Voto no 881
2
Habeas Corpus Criminal 2164982-02.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: Oitava Câmara de Direito Criminal
Paciente: DIEGO ALBINO DO NASCIMENTO
Voto no 881
"Habeas Corpus" Paciente denunciado por tráfico de drogas-
Apreensão de 67 quilos de maconha e uma porção de cocaína,
pesando 37 gramas - Prisão em flagrante convertida em
preventiva- Pedido de liberdade provisória - Presentes os
requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal -Decisão
devidamente fundamentada - Condenação anterior pela prática
de crime idêntico-Crime no rol do artigo 313, I, do Código de
Processo Penal -Insuficiência das medidas cautelares diversas
da prisão -Imprescindibilidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública Constrangimento ilegal não
evidenciado- Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Antonio Godoy Maruca, em favor do paciente DIEGO ALBINO DO
NASCIMENTO, contra ato do M.M Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da
Comcarca de Mogi-Mirim.
Segundo
alegado,
em
19
de
junho
de
2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no
artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
Em análise da regularidade do flagrante, o magistrado de
Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e tomar ciência dos fatos,
converteu o flagrante em preventiva.
Tal ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
O impetrante sustentou que não estão presentes os
requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, apontando inidoneidade
da fundamentação, que se mostra desproporcional, cabendo a aplicação de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164982-02.2020.8.26.0000 -Voto no 881
3
cautelares diversas da prisão.
Além disso, salientou a desproporcionalidade da medida,
alegando que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis
que baseada na gravidade abstrata do delito, em violação ao princípio da presunção de
inocência. Requereu, assim, a concessão da liminar para a expedição de alvará de
soltura do paciente (fls. 01/19).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 89/82).
As informações foram prestadas (fls. 95/96).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 99/101).
É o breve relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Trata-se de paciente preso em flagrante delito pela prática,
em tese, de tráfico de drogas.
Segundo
as
informações
prestadas
pela
apontada
autoridade coatora: “O paciente foi preso em flagrante em 19 de junho de 2020, durante
diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão, e, posteriormente,
denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei
11343/06, por, supostamente, guardar, para fins de tráfico, 01 porção de maconha com
67 Kg e uma porção de cocaína, com 37,0 gramas.
A denúncia foi recebida em 03/07/2020.
Aguarda-se, por ora, a citação do paciente e o
oferecimento de resposta à acusação. Ressalto, por fim, que a prisão em flagrante
delito foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, em virtude
da periculosidade do paciente, uma vez que ele foi definitivamente condenado pelo
mesmo delito.
Além da reincidência específica, ainda estão presentes os
demais requisitos legais, notadamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164982-02.2020.8.26.0000 -Voto no 881
4
paciente, eis que este foi detido com grande quantidade de drogas em seu poder, o que
demonstra a prática de tráfico em grande escala e a probabilidade de reiteração
criminosa”.(grifei).
O argumento de que inexistem indícios que pudessem
justificar a segregação provisória do paciente não merece prosperar, visto que a
denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público descreve fatos que, em
tese, caracterizam ilícito penal, sendo que há, até o momento, indícios plausíveis que
justificam o movimento do aparato judicial na presente ação penal.
Como já ressaltado na decisão sobre o pedido de liminar,
em análise da regularidade do flagrante, em 20 de junho de 2020, o MM Juiz de
Direito reputou como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em
prisão preventiva.
Repise-se que, na ocasião, além da prova da materialidade
do delito e de indícios suficientes de autoria, a autoridade coatora sopesou, também, a
gravidade do crime, ressaltando as particularidades do caso concreto, destacando a
grande quantidade de droga apreendida (67 quilos de maconha e 37 gramas de cocaína),
bem como a reincidência de Diego Albino do Nascimento.
Por conseguinte, considerando-se as particularidades do
caso e as condições pessoais do paciente, a manutenção da prisão preventiva se mostra
necessária, tanto para garantia da ordem pública, a fim de prevenir a reprodução de
novos delitos, quanto para assegurar a aplicação da lei penal, a teor do disposto no
artigo 312 ambos do Código de Processo Penal, sendo insuficientes quaisquer medidas
cautelares alternativas ao cárcere.
Afora isso, a prisão preventiva deverá ser mantida, ainda,
porque a pena máxima abstrata prevista para o crime em tela excede a 04 anos de
reclusão, o que justifica sua decretação, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código
de Processo Penal.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164982-02.2020.8.26.0000 -Voto no 881
5
prematuro, senão inadmissível, invadir o campo da prova, bem como eventual previsão
da dosagem das reprimendas ou da escolha do regime inicial de cumprimento na
hipótese de eventual condenação, afastando-se o argumento de desproporcionalidade da
custódia, uma vez que dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito,
não compatível com a natureza desse remédio constitucional.
Assim, os fatos imputados ao paciente são graves e
demandam atuação repressiva por parte do Estado, no intuito de coibir a reiteração e
garantir a ordem pública e a instrução criminal.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em
regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a soltura
automática de presos e não há elementos a indicar que o paciente ostente tais
parâmetros.
Na mesma toada, confira-se a jurisprudência emanada
desta Câmara:
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Impetração visando
assegurar ao paciente a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de risco a sua
saúde, em razão da pandemia “Covid-19” - Não é automática a concessão de prisão
domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade
da medida diante de paciente que não integra grupo de risco Ademais, presentes os
requisitos do art. 312, do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -
Ordem denegada. Habeas-Corpus 2056823-62.2020.8.26.0000. Relator Sérgio Ribas.
Data do julgado: 21/04/2020.
Dessa forma, a prisão preventiva do paciente deve ser
mantida, pois estão presentes os requisitos da cautelaridade da segregação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164982-02.2020.8.26.0000 -Voto no 881
6
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus impetrada em favor de DIEGO ALBINO DO NASCIMENTO.
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR